Tribunal: TJPA
Processo: 0007477-36.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007477-36.2016.8.14.0006

APELANTE: ANTHONY MARK PAIVA DA SILVA

APELADO: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONDUTA VALORADA NEGATIVAMENTE PELA RESPECTIVA COMISSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELO RESIDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO SEM CORRESPONDENTE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA DOCUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 28/11 a 05/12/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença denegatória da segurança ante ausência de prova pré-constituída extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Em síntese, o recorrente sustentou que a sentença merece ser reformada porque sequer considerou o argumento acerca da nulidade do procedimento ante ausência do devido processo administrativo, assim como o excesso da punição – exclusão do programa de residência médica – em contrariedade ao Regimento Interno do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência do Estado do Pará.

Conclusivamente, requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade dos procedimentos que geraram advertência com suspensão e exclusão consequentemente expedição de diploma de formação em cirurgia geral.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O apelante cursava Residência Médica em Cirurgia Geral no Hospital Metropolitano do Estado e recebeu duas sansões disciplinares (suspensão e afastamento com exclusão).

Segundo declinado no arrazoado inicial o motivo dessas punições foi porque faltou a plantões médicos.

A tese do recorrente consiste essencialmente na arguição de nulidade do procedimento administrativo, inobservância do devido processo administrativo, e desproporcionalidade das sanções impostas.

Pois bem, está provado nestes autos que no mês de dezembro/2015 o apelante faltou sua residência em clínica cirúrgica, inclusive esteve ausente de plantão de 24 horas como demonstrado pela folha de frequência (ID 4120998 – Pág. 43).

Sobre este fato que teria se repetido a Comissão de Residência Médica – COREME deliberou pela aplicação do afastamento em caráter pedagógico das atividades de Residência Médica, inclusive consignando que haveria uma reunião extraordinária daquele colegiado para avaliar a conduta daquele residente (ID 4120998 – Pág. 45).

É importante observar que há nos autos manifestação do próprio recorrente reconhecendo as faltas e pedindo desculpas pelo ocorrido, bem como se comprometendo a não incorrer no mesmo erro (ID 4120998 – Pág. 46).

Há nos autos, ainda, outro documento bastante elucidativo, senão vejamos:

1.
O histórico do residente médio (R2) de cirurgia geral Anthony Mark Paiva da Silva neste programa, onde em virtude de seu afastamento sem conhecimento ao supervisor de programa no mês do dezembro de 2015 apresentou 06 (sois) faltas sem justificativa, sendo inclusive, duas destas em plantões de 12 horas noturno nos dias 27/12/2015 e 30/12/2015, sendo em virtude disto penalizado com uma SUSPENSÃO de 15 (quinze) dias cumprida no período de 29/01/2016 à 12/02/2016.

2.
Em virtude da vontade do retendo residente em concluir o PRM no prazo normal foi informado pelo mesmo ao seu Supervisor do programa Dr. Thomaz Rodrigues que estaria abdicando de suas férias em fevereiro de 2016, cumprindo neste período o estágio em anestesiologia.

3.
A Coordenadora dessa COREME conversou com o Residente Anthony e o supervisor do programa de residência médica de cirurgia no dia 26/02/2016 e ficou acertado com todos que para completar sua carga horária dos 15 dias de suspensão, o mesmo cumpriria esse período no estágio no Pronto Atendimento, ainda devendo realizar 03 (três) plantões noturnos às terças-feiras, dias 01, 08 e 15/03/2016.

4.
O residente (R2) Anthony Mark faltou os plantões dos dias 01 e 08/03/2016 sem justificativa ou comunicação para o seu supervisor de programa ou para os preceptores do programa ou para esta COREME. sendo este último fato o motivador desta reunião extraordinária.

5.
Foi lido. pela Coordenadora da COREME Dra. Norma Assunção, a justificativa escrita do residente (R2) Anthony Mark, que disserta sobre o reconhecimento de sua infração e alega ter tido problemas pessoais nas datas acima explicitadas, porém pelo fato de achar que não teria a compreensão de seu supervisor decidiu por não o informar.

Foi franqueada a palavra para o Supervisor ao programa Dr. Thomaz Rodrigues, que confirmou todos os fatos acima, mostrando sua decepção com a conduta do residente, pois explica a falta de seriedade do mesmo à residência médica, sendo favorável à sua exclusão do programa, tendo em vista a somatória das ações acima elencadas.

A contribuição dos demais membros da COREME quanto ao fato foi que há uma visão introspectiva de seu caráter faltando amadurecimento profissional. Os pontos expressados, anteriormente, levam a uma análise que o mesmo feriu todos os princípios éticos e legais da Residência, como responsabilidade, compromisso e integralidade.

Os Drs. Derval Leão (Diretor Técnico do HMUE representante da gestão na COREME) e Ajaice janau (supervisor rio Programa de residência médica em cirurgia do trauma e Diretor Clínico do HMUE) compartilharam do sentimento de que houve uma falta grave de residente em tela assim como os representantes dos residentes de cada programa, sendo então lido o Regimento Interno da COREME em seu CAPITULO
XII sanções disciplinares, parágrafo único e art. 51º, 52º, 53º e a seguir procedido à votação direta pelos membros efetivos da COREME quanto ao DESLIGAMENTO E SUSPENSÃO do residente (R2) do programa de cirurgia geral ANTHONY MARK PAIVA DA SILVA, obtendo o resultado UNÂNIME de EXCLUSÃO do residente.

Após o ato acima foi solicitado a presença do residente (R2) Anthony Mark para ser
comunicado das decisões preliminares do seu desligamento
segundo o regimento COREME/HMUE
e informando ao mesmo que tem o direito de em até 5 dias úteis proceder sua defesa, encerrando o prazo no dia 18/03/2016
.

Encerra a reunião para ser tomada todas as condutas legais, ainda a seguir será encaminhado todo o processo para o setor jurídico da PRO-SAÚDE para que se cumpra os meios legais.
(ID 4120998 – Pág. 47).

O Regimento Interno do HMUE assim prevê:

“Art. 50° - A suspensão será aplicada ao Médico Residente nos casos de reincidência de falta já punida com duas advertências escritas e todas as vezes que a transgressão disciplinar se revestir de maior gravidade.

Parágrafo único – A sanção de suspensão será aplicada após julgamento realizado em reunião da COREME e em casos extraordinários pelo Coordenador da COREME junto com o Supervisor e do Chefe do Serviço.

Art. 51° - A exclusão, nos casos em que o Médico Residente demonstrou ter praticado:

A) Falta gravíssima, será aplicada exclusivamente pela COREME e notificações serão encaminhadas à Comissão Estadual de Residência Médica;

B) O Médico Residente se ausentar, interromper o PRM por mais de 10 (dez) dias sem justificar sua ausência por escrito ao serviço e à COREME.

Parágrafo único – A sanção de exclusão será aplicada, exclusivamente, pela COREME, após julgamento realizado em reunião extraordinária convocada para este propósito apenas.

Art. 52° - Todas as penalidades deverão ser comunicadas à COREME pelo Supervisor do PRM, num prazo de 10 (dez) dias, a fim de serem registradas na Ficha Individual do Médico Residente, bem como transcrita na Avaliação do mesmo.

Art. 53° - As transgressões disciplinares que impliquem nas sanções de suspensão e exclusão são comunicadas à COREME pelo Supervisor do Programa que providencia a instauração de processo para apurar possíveis irregularidades.

§ 1° - Iniciado o Processo o Coordenador da COREME abre prazo de 05 (cinco) dias para a defesa do Médico Residente, sendo designado em seguida, um dos Supervisores do PRM para relatar o processo.

§ 2° - O Médico Residente ficará suspenso de suas atividades do PRM, durante o transcorrer do processo até a conclusão.

§ 3° -
Em qualquer situação, fica assegurado amplo direito de defesa e contraditório ao Médico Residente, inclusive assegurado o direito de constituir defensor
.

§ 4° -
É concedida ao Médico Residente vistas ao processo em qualquer uma de suas fases
.

§ 5º - As denúncias de transgressões aos regulamentos internos e à legislação em vigor serão analisadas pela COREME e encaminhadas ao Diretor Técnico para à providencias cabíveis.”
(ID 4120985 – Págs. 34 a 35).

É possível depreender, diversamente do que fora inicialmente alegado, houve um procedimento preliminar no qual a conduta do recorrente foi inicialmente valorada pelo colegiado médico que concluiu pela suspensão e exclusão do mesmo, inclusive lhe foi expressamente informado que tinha o direito de apresentar sua defesa na forma regimental tanto que assim o fez conforme se observa pela cópia do recurso administrativo (ID 4120998 – Págs. 13 a 19).

Dessa forma, agora em cognição exauriente, diferente de quanto deferi parcialmente o efeito ativo ao Agravo de Instrumento nº 0006215-69.2016.8.14.0000, observo que a alegação de nulidade do referido procedimento administrativo restou evidentemente desidratada e sem sustentação concreta nestes autos.

Trilhar caminho inverso como bem assinalado pela sentença requer dilação probatória incompatível com a via processual do mandado de segurança.

Com efeito, a opção pelo mandado de segurança oferece ao impetrante as vantagens da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações comuns. Todavia, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante a apresentação prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial e que prontamente revele a liquidez e certeza do direito afirmado algo que não ocorreu na espécie.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022